Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-10.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Inclusão indevida nos quadros associativos. Reexame da matéria relativa à incidência de juros de mora, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Acórdão que merece parcial reforma. Termo inicial de juros moratórios na data do evento danoso. Tese firmada no Tema 440, pelo C.STJ. Juros moratórios que devem ser calculados a partir de cada

Ementa:
APELAÇÃO. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Inclusão indevida nos quadros associativos. Reexame da matéria relativa à incidência de juros de mora, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Acórdão que merece parcial reforma. Termo inicial de juros moratórios na data do evento danoso. Tese firmada no Tema 440, pelo C.STJ. Juros moratórios que devem ser calculados a partir de cada desembolso realizado. Acórdão reformado em parte.